Tribunal: TJES
Processo: 5012753-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012753-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILMES NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012753-34.2021.8.08.0012

RECTE.:
WILMES NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR

RECDO.:
BANCO DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO
. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que foi surpreendido com a existência de três cartões de crédito em seu nome, os quais não foram contratados, constando como endereço a Rua Santa Teresa, n° 1711, casa em Belém do Pará, o que não corresponde ao endereço do autor, que reside em Cariacica/ES. Em contato junto à ré, abriu protocolo para cancelamento dos cartões de crédito. Diante do exposto, r
equer
a concessão de liminar para cancelamento dos cartões de crédito em nome do autor, bem como a condenação do requerido ao pagamento de i
ndenização por danos morais
.

Apresentou recurso inominado (ID. 4778879) pleiteando a reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, os quais não foram reconhecidos na sentença.

Tese da ré

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 4778882) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4778877
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais e
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pel
a parte
autora, haja vista que aparentemente verossímil a alegação d
o
recorrente
.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença

por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A parte autora questiona a emissão de cartões de crédito em seu nome pelo banco requerido, sem seu conhecimento ou autorização, e requer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, observo destes autos que os referidos cartões já foram cancelados pela parte recorrida após o requerimento administrativo do autor, antes mesmo da propositura da presente ação. Senão vejamos:

O cartão OUROCARD VISA, contratado em janeiro de 2006 por ocasião da abertura da conta corrente do autor (4984.4250.6724.4930), foi devidamente emitido e utilizado pelo autor, com pagamento correto de todas as faturas, e venceu em janeiro de 2009. Não há registros de tentativa de utilização do referido cartão após o vencimento.

Por sua vez, o cartão OUROCARD ELO, emitido em março de 2016 em substituição a cartão eléctron utilizado pelo autor para movimentação de outra conta de sua titularidade (conta 38.574-3, a qual já foi encerrada), o Banco requerido constatou que, também, foi emitido um único plástico (5067.7540.0225.5165), o qual foi bloqueado em 04/11/2021, após contato do autor com o SAC declarando não reconhecer a contratação do cartão. Por fim, a recorrida comprova que este nunca foi utilizado pelo autor na função crédito, não havendo nenhuma tentativa de utilização deste cartão no ano de 2021.

Observo que, além de o problema ter sido resolvido na via extrajudicial, com o cancelamento do cartão no mês de setembro de 2021, antes mesmo da propositura da ação, em dezembro de 2021, inexiste indício da existência de outros cartões irregulares em nome do autor.

Saliento que a parte autora, ora recorrente, não comprovou a ocorrência de quaisquer danos extrapatrimoniais no caso apresentado. Por conseguinte, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, na medida em que não há ato ilícito a ser reparado no caso presente.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Por fim, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)